Tribunal: TJDFT
Processo: 0709820-66.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DINÂMICA DO ACIDENTE. PRESUNÇÃO DE CULPA. ELIDIDA PELA PROVA DOS AUTOS. ENGAVETAMENTO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, em síntese, alega que é presumida a culpa do motorista que vem a colidir com o veículo que lhe segue à frente.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
3. O recorrido, em suas razões, afirma que o preparo foi recolhido de forma incompleta, pois não foi recolhido sobre o valor da causa. Contudo, analisando o documento de ID 67975397 verifica-se que o preparo foi recolhido de maneira correta.
II. Questão em discussão
4. No mérito, discute-se a dinâmica em torno de acidente de trânsito objeto dos autos, bem como a responsabilidade civil dos danos decorrentes da colisão.
III. Razões de decidir
5. A parte recorrente impugnou de forma suficiente as razões de decidir da sentença, postulando a reforma desta. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade postulado pela recorrida em contrarrazões. Preliminar rejeitada.
6. Dispõem os artigos 42 e 43 do Código Nacional de Trânsito que nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança e que, sempre que quiser diminuir a velocidade, deverá antes certificar-se de que pode fazê-lo sem risco para os outros condutores, sem que haja perigo iminente. Além disso, o art. 34, por sua vez, preconiza que o condutor, ao executar manobra, deverá certificar-se de que pode fazê-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, considerando sua posição, direção e velocidade.
7. Na espécie, a dinâmica do acidente, esclarecida especialmente pela informante ouvida em audiência de instrução e julgamento, demonstra que a informante freou abruptamente seu veículo e parou no meio da via e, ao olhar pelo retrovisor, constatou que não haveria chance dos demais veículos pararem a tempo de evitar a colisão. Esclareceu-se que a recorrente colidiu com o veículo da informante, também parando abruptamente na via, o que ocasionou a colisão traseira em seu veículo.
8. Com efeito, a presunção de culpa do motorista que colide com a traseira do veículo à frente, para fins de responsabilidade civil, pode ser elidida por prova em sentido contrário, como é o caso dos autos, em que restou demonstrado que a causa da colisão foi a freada brusca dos carros que seguiam na via de alto tráfego (EPIA), inclusive o veículo da recorrente, que não permitiu reação em tempo hábil do veículo que a seguia e causou a colisão.
9. Portanto, a sentença deve ser mantida.
10. Por fim, o recorrido requer a condenação da recorrente em litigância de má-fé. Contudo, a condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.